Tribunal: TJPA
Processo: 0001429-15.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001429-15.2017.8.14.0301

APELANTE: PRIME SPE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: MARIA DULCE VAZ DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Agravo interno que deve ser conhecido, eis que interposto no prazo legal, sendo efetuado o pagamento do preparo.

2 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

3 - A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pela rescisão contratual por culpa da promitente vendedora, diante da ausência de entrega da documentação necessária para o financiamento do bem imóvel.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0001429-15.2017.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: PRIME SPE CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADA/APELADA: MARIA DULCE VAZ DE LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PRIME SPE CONSTRUÇÃO LTDA, contra decisão monocrática (Id. 14125903), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DA DISPONIBILIZAÇÃO PELA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Considerando a obrigação da apelante em apresentar a documentação necessária para a realização do financiamento, o não cumprimento poderá acarretar a rescisão do contrato, por culpa da promitente vendedora. Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ.

2- Em se cuidando de responsabilidade contratual, em relação aos danos materiais, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

3- Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI. “d”, do RITJE/PA.”

Com efeito, a recorrente opôs, inicialmente, Embargos de Declaração (Id n. 14291975), sustentando que teria havido omissão no
decisum
vergastado, levando-se em consideração que teria se baseado em premissa fática equivocada, tendo em vista que não teria sido observado o ponto fulcral da causa de pedir da exordial, qual seja, o aumento do saldo devedor do financiamento bancário pela suposta demora deste; e que teria sido apresentado, em sede de contestação, o argumento de que o financiamento dar-se-ia ao final do pagamento das parcelas intermediárias, e que caberia ao promitente comprador atender à convocação e apresentar a documentação pertinente à Caixa Econômica Federal.

Discorreu que o valor do saldo devedor entre a assinatura do contrato e a convocação para financiamento sofreria apenas atualização monetária, não ensejando, assim, qualquer responsabilidade da empresa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão, sob o Id n. 16305958, considerando que os Embargos de Declaração opostos pretendiam, na verdade, a rediscussão da causa; com base no art. 1.024, § 3º, do CPC, determinei a complementação das razões recursais, nos moldes do art. 1.021, § 1º, do citado diploma legal, para que o recurso seja conhecido como Agravo Interno, efetuando-se, ademais, o devido preparo recursal.

Em petição, sob o Id n. 1651788, a recorrente promoveu a complementação das razões recursais, repisando os mesmos argumentos, narrando que “ao entender incorretamente que a causa da resolução contratual fora suposto inadimplemento contratual da recorrente, ao passo que restou evidenciado que o motivo determinante do pedido de rescisão não guarda relação com descumprimento contratual da recorrente, mas de razão determinante diversa e não imputável à recorrente”, que seria apenas a correção monetária no saldo devedor.

Contrarrazões sob o Id n. 18010993.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de tempestividade, e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação da recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu que a obrigação é da agravante/apelante em apresentar a documentação necessária para a realização do financiamento, cuja descumprimento pode acarretar a rescisão do contrato, por culpa da promitente vendedora.

Nesse diapasão, a agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento, assim exarado:

“Em se cuidando de atraso na entrega de documentação necessária para financiamento do imóvel, que sequer fora questionada pela apelante, impõe-se a responsabilidade da empresa pela rescisão contratual.

Sobre a responsabilidade das construtoras/incorporadoras na disponibilização de documentação aos compradores, para fins de financiamento do imóvel junto à instituição financeira, cito os seguintes julgados:

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO FORNECIMENTO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O descumprimento contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que demonstrado o descumprimento contratual por parte das apelantes, na medida em que o atraso para o fornecimento da certidão individualizada da matrícula do imóvel acabou por impossibilitar o financiamento bancário e gerar o aumento considerável do saldo devedor, restando configurada a culpa exclusiva da parte ré e cominando na restituição integral dos valores pagos. Manutenção da sentença que se impõe.

2. Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o contrato não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para, reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.’ (Apelação n. 0031256-76.2014.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em 25/03/2020).

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – AUSÊNCIA DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À AVALIAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE RESTIUIR INTEGRALMENTE OS VALORES DESTINADOS AO NEGÓCIO PELO AUTOR – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. Uma vez que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel deu-se por culpa exclusiva da promitente vendedora, em decorrência de inércia em disponibilizar a documentação necessária à contratação do financiamento habitacional e pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor e promitente comprador faz jus à imediata restituição de todos os valores vinculados ao cumprimento do contrato. Inteligência da Súmula nº 543 do STJ.’ (TJ-MT 00278428720168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

‘APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REVELIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMPRADOR COM CRÉDITO PRÉ-APROVADO. INÉRCIA DAS RÉS QUANTO AO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE DA RÉ IMOBILIÁRIA PARA IMITIR OS COMPRADORES NA POSSE DO BEM. Cumprindo o promitente comprador com sua parte no negócio de compra e venda de imóvel - pagamento do valor de entrada e aprovação do crédito para pagamento do saldo do preço perante o agente financeiro -, devem as rés, imobiliária intermediadora e empresa incorporadora vendedora, arcar com os prejuízos decorrentes da não entrega do bem no prazo contratual. Caso em que as demandadas deixaram, sem qualquer justificava, de enviar a documentação ao agente financeiro para perfectibilização do negócio, atrasando a entrega do imóvel. Danos materiais e morais mantidos. Reconhecida a ilegitimidade da ré Imobiliária Jair Behr para imitir os compradores na posse do bem. APELO DA RÉ TERRA NOVA RODOBENS DESPROVIDO. APELO DA RÉ IMOBILIÁRIA JAIR BEHR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70068912831 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 29/09/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2016).

Nesse diapasão, ainda fora consignado no
decisum
que, em caso de culpa da promitente vendedora, a ensejar a rescisão contratual, os valores pagos devem ser restituídos imediata e integralmente à compradora, senão vejamos o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. REVISÃO DE CONTRATOS IMOBILIÁRIOS FINDOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 286/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a partir da aplicação analógica da Súmula n. 286/STJ, faz-se possível a revisão judicial dos contratos imobiliários findos. 2. Além disso, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" (REsp n. 1.723.519/SP, Relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, essa exatamente é a situação dos autos. 3. No caso, nem sequer um eventual leilão extrajudicial do imóvel, por iniciativa das vendedoras, poderia subtrair o direito dos consumidores de discutir judicialmente eventual abuso nos procedimentos de alienação do bem e de repasse do produto da arrematação, entendimento aplicado pelo TJRJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Os termos da rescisão contratual serão regidos pela Súmula n. 543/STJ, segundo a qual, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 6. No caso, a Corte de origem fixou o percentual em 25% (vinte e cinco por cento) das quantias pagas, patamar máximo admitido pela jurisprudência desta Corte Superior.

Inafastável a Súmula n. 83/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1948921 RJ 2021/0229550-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

Destaco, ainda, para que não pairem dúvidas, trecho da petição inicial, em que a agravada, nas causas de pedir, salienta o seguinte:

“DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.

...

Com efeito, quem pretende erguer um edifício deve tomar todas as cautelas necessárias ao bom andamento da obra, traçando um rígido cronograma, e prestando informações aos promissários compradores, que estão ajudando a financiar a construção. O que se vê c que a ré não apresentou nenhum motivo relevante para justificar a demora na liberação do financiamento imobiliário, razão por que deve responder pelos ônus decorrente da desídia.”

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 26/03/2024